Tribunal: TJDFT
Processo: 0742620-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE LUCROS CABÍVEIS AO SÓCIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela executada (ora agravada) e condicionou o levantamento dos valores constritos ao trânsito em julgado de ação de dissolução parcial da sociedade.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber (i) se os lucros penhorados abrangem também valores devidos e não repassados desde o reconhecimento da condição de sócio do executado; e (ii) se o levantamento dos valores constritos deve ser condicionado ao trânsito em julgado da ação de dissolução parcial da sociedade em tramitação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão recorrida apenas reafirmou o conteúdo da decisão originária que deferiu a penhora dos lucros do executado nas sociedades empresárias das quais é sócio, estabelecendo como termo inicial dos depósitos mensais a data da intimação daquela deliberação. Inexistente inovação quanto ao comando judicial anteriormente fixado, impõe-se reconhecer a preclusão da matéria, ante a ausência de impugnação tempestiva ao decisum originário, nos termos dos arts. 1.003, § 5o, e 507 do CPC. Recurso parcialmente conhecido.
4. É lícita, com base no poder geral de cautela do juízo (art. 139, IV, do CPC), a determinação que condiciona o levantamento dos valores penhorados referentes aos lucros do executado ao trânsito em julgado da ação de dissolução parcial da sociedade, quando pendente de julgamento recurso que discute o marco temporal da resolução societária, o que gera incerteza quanto à extensão dos lucros devidos ao sócio retirante. Enquanto subsistir controvérsia sobre a data da dissolução, revela-se prematuro o levantamento das quantias constritas, impondo-se a manutenção da restrição até a definição definitiva da matéria.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.